Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722367-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS FELIPPE BARROZO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS FELIPPE BARROZO (executado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., processo n. 0726027-38.2022.8.07.0001, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 194270110 da origem): “O executado JOAO CARLOS FELIPPE BARROZO apresentou impugnação à penhora do imóvel de matrícula no 15.235, localizado na QNM 42, conjunto C, casa 32, CEP 72.146-203, Taguatinga, Brasília – DF, alegando que se trata de bem de família utilizado para residência. Manifestação do exequente em ID 193479993. É o relatório. Decido Compulsando os autos, verifico que razão não assiste ao executado. Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Observa-se do ID 145822216 que o executado foi citado em endereço diverso do imóvel de impenhorabilidade alegada. A tentativa de citação no endereço do imóvel ora em debate, conforme consta ao ID 145903227, foi infrutífera. Ademais, a juntada de fatura de energia elétrica, água e outras faturas demonstra apenas que o imóvel é de titularidade da parte, não se prestando, só por si, a demonstrar que o bem se trata do único imóvel de sua propriedade e que se presta à moradia familiar. Ademais, a consulta junto à CODHAB tem fins meramente para compravação(sic) em participação em programa habitacional, conforme consta expressamente ao ID 190568496 na certidão acostada aos autos. Nesse sentido, não foi devidamente comprovada nos autos a impenhorabilidade do imóvel alegada pelo executado. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação e mantenho(sic) a penhora do imóvel. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado de avaliação.” Embargos de declaração rejeitados pelo D. Juízo a quo, ID 197282508 da origem. Inconformado, o executado recorre. Em síntese, defende que a penhora deve ser afastada, porquanto o bem imóvel (Lote 32, Conjunto "C", QNM 42 - Taguatinga/DF) é protegido, pois bem de família, na forma da Lei n. 8.009/90. Destaca que “Para demonstrar a situação, foi colacionado aos autos Certidão Negativa de Propriedade Imobiliária exclusiva para CODHAB, emitida pelo ONR, que comprova que o Agravante, JOAO CARLOS FELIPPE BARROZO (CPF no 046.206.312-72), não possui nenhum outro imóvel, veja (doc. 01.2 – pág. 50)”. Afirma que reside no imóvel, na companhia da esposa e dos filhos. Ao final requer: “b) Seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos do processo n. 0726027-38.2022.8.07.0001, determinando que sejam suspensos quaisquer atos destinados à constrição e penhora do imóvel do Executado/Agravante. c) Que, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que se reconheça a ilegalidade do ato constritivo do bem penhorado, frente a Lei invocada, determinando o cancelamento definitivo dos atos de constrição do bem, ou, caso superada esta fase, seja determinada o desfazimento cancelamento definitivo da penhora do imóvel objeto da Matrícula 15235, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado no Lote 32, Conjunto "C", QNM 42 - Taguatinga/DF, CEP: 72.146-203.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça (AI 0748082-49.2023.8.07.0000). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a avaliação do bem, como ato subsequente a penhora, a ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator